Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711713-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILEA LIMA DOS SANTOS CONCEICAO REU: DISTRITO FEDERAL, KAMYLLA VITORIA LEAL DOS SANTOS, SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Expeça-se alvará de levantamento dos valores comprovadamente recolhidos a título de depósito (art. 968, II, do CPC), em favor da parte autora e em nome de seu patrono, conforme dados informados na petição de Id 60295485. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora